Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734661-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa, pleiteando a homologação de remição referente à aprovação parcial do ENEM/PPL 2024 - Ensino Médio (mov. 335.2). Em seu recurso, a parte pleiteia “Seja conhecido o presente recurso, conferindo-se-lhe, ao final, provimento, para fins de que seja reformada a douta decisão agravada – movimento 331.1 -, de modo a que, reconhecida a autonomia do título correspondente, seja declarada, em mercê do agravante, a remição em razão da aprovação parcial no ENEM/2024 (que deve, assim, corresponder a 40 dias), sem o acréscimo de um terço, na medida em que tal certame não se presta à implementação da conclusão do ensino médio.” Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do feito por ausência de interesse recursal, pois a remição já foi homologada por aquele Juízo, conforme decisão de mov. 383.1 (autos originários). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requer a reforma da decisão recorrida requerendo a homologação de remição referente à aprovação parcial do ENEM/PPL 2024 - Ensino Médio (mov. 335.2). Todavia, em consulta aos autos originários, processo de execução no. 0400581-98.2021.8.07.0015, verifico que o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que os pedidos formulados neste agravo já foram concedidos pelo Juízo a quo, conforme decisão de mov. 383.1 (autos originários). Vejamos. Na oportunidade, o d. Juiz a quo deferiu os pedidos da defesa com os seguintes fundamentos (Mov. 383.1 dos autos originários): “Trata-se de análise quanto à homologação de remição da pena em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024 (Mov. 359). O Ministério Público oficiou regularmente no feito (Mov. 361). Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. Decido. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obter aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, faz jus à remição. No entanto, o fato de estar vinculado a estudo intramuros não é motivo para o não reconhecimento da remição pela aprovação no ENEM, nem mesmo a conclusão do ensino médio. Quanto à conclusão da etapa de ensino (fundamental e médio), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou do ensino médio não é óbice à homologação pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM. De outro lado, desde 2017, a aprovação no ENEM não é utilizada para a certificação de conclusão de ensino, mas o apenado faz jus à remição, sem direito apenas ao acréscimo de 1/3, conforme o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp n. 2.576.955/ES, consolidou o entendimento de que não há duplicidade entre a remição computada pela aprovação no ENCCEJA médio e ENEM. Para a Corte Cidadã, entre os exames, existe diferença de complexidade e de objetivos. A título de elucidação, transcrevo a ementa do julgado: (...) Mais uma vez, se curva diante da jurisprudência dos Tribunais que torna necessária a superação do entendimento e passa a compreender que o reconhecimento de remição pela aprovação no ENCCEJA e ENEM é compatível, não havendo duplicidade. Nesse contexto, verifico que o apenado obteve aprovação parcial no ENEM. Ante o exposto, DECLARO, em favor do apenado, 40 dias de remição pela aprovação parcial (duas áreas do conhecimento)no ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. Atualizem e anotem no RSPE: “ENEM 2024 PARCIAL”. Cientifiquem o Ministério Público e a defesa. Intimem. BRASÍLIA, 10 de junho de 2025.” Em 14/08/2025, o d. Juiz a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Mov. 415.1) ao apreciar os agravos interpostos. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 335.2) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Contrarrazões recursais juntadas no mov. 405.1. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. AGRAVO EM EXECUÇÃO Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 393.1) interposto contra decisão proferida por este Juízo. Contrarrazões recursais juntadas no mov. 401.2. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso ( art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. Após, retornem os autos conclusos para análise do pleito de deprecação da pena.” Entretanto, conforme observado pela il. Procuradoria de Justiça a remição já foi homologada por aquele Juízo, conforme decisão de mov. 383.1 (autos originários), perdendo a ausência de interesse recursal. Assim, como os pedidos formulados no presente recurso já foram deferidos na origem, não remanesce interesse por evidente perda do objeto. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora